Tribunal: TJMT
Processo: 1022217-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1022217-42.2020.8.11.0000, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de liminar apontando que a apresentação de seguro garantia judicial seria suficiente apenas para permitir a emissão de certidão positiva com efeito de negativa junto à Fazenda Pública Estadual.
O agravante alega que a apólice de seguro garantia é suficiente para autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.
Aduz, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a sua Súmula 112 não se aplica aos créditos não tributários, que se sujeitam às regras do Código de Processo Civil.
Salienta, também, que o CPC equipara o seguro garantia judicial ao dinheiro, desde que contemplado o acréscimo de 30% do valor do crédito.
Assevera que o periculum in mora se agrava na medida em que a inscrição no CADIN e demais entidades de restrição de crédito e a propositura de eventual execução fiscal é iminente.
Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário discutido mediante apresentação de apólice de seguro garantia (id. 63683976).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
In casu, o agravante fundamentou sua pretensão debatendo, em síntese, que a modalidade de seguro garantia é equiparável ao depósito integral e em dinheiro do montante da dívida, sendo devida a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário indeferida pelo Juízo a quo.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à parte agravante.
Isso porque, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o oferecimento de Seguro Garantia para a almejada suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, desde que em valor não inferior ao débito discutido, in verbis:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).
2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).
No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.
É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, em razão da apresentação de seguro garantia judicial. Recurso provido em parte.
(N.U 1013613-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020).
Ademais, devidamente demonstrado o periculum in mora, em razão da possibilidade de inscrição da agravante no CADIN e demais entidades de restrição de crédito, bem como da iminente propositura de eventual execução fiscal.
Com essas considerações, concedo a antecipação da tutela recursal postulada, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário discutido mediante apresentação de apólice de seguro garantia.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora